Tribunal: TJBA
Processo: 0140771-45.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0140771-45.2002.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e outros (3)

Advogado(s): GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, WAGNER BEMFICA ARAUJO

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e outros (3)

Advogado(s):GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, WAGNER BEMFICA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO E
RECURSO
ADESIV
O
. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO DA RÉ NÃO CONHECIDO. PEDIDO NÃO RENOVADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELO DA ACIONADA. PRODUTO ALIMENTÍCIO ESTRAGADO. FATO DO PRODUTO. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM OS DANOS CAUSADOS À SAÚDE DOS AUTORES.
COMPROVANTE DE COMPRA DO ALIMENTO.

RELATÓRIOS E RECEITUÁRIOS MÉDICOS. DECURSO DE UM DIA ENTRE A COMPRA DO PRODUTO E OS PROBLEMAS DE SAÚDE DOS AUTORES.
LAUDO PERICIAL TÉCNICO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.
LAPSO ENTRE A COMPRA DO PRODUTO E O EXAME PERICIAL. 14 DIAS. SITUAÇÃO QUE NÃO INFIRMA A CONCLUSÃO ADOTADA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS

DOS DANOS SOFRIDOS PELOS CONSUMIDORES.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$10 MIL REAIS PARA CADA AUTOR.
EXORBITÂNCIA DO MONTANTE APÓS INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM.

INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5 MIL REAIS PARA CADA AUTOR. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DESTE ACÓRDÃO. PRECEDENTES DO STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PLEITO DE AFASTAMENTO. IRRESIGNAÇÃO TARDIA. REQUERIMENTO FORMULADO APENAS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E
PERCENTUAL MÁXIMO FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. APELO ADESIVO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE
.

1. Trata-se de Apelação e Recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo Acionado
SUPERMERCADO ATAKAREJO
e
pelos Autores

FERNANDO SOARES DA SILVA, MARIA ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA e TICIANE BARBOSA DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da presente ação, julgou procedentes em parte os pleitos autorais
(ID 35443894
).

2. Verifica-se que, em suas razões recursais
(
ID. 35444191 a 35444220)
, o
SUPERMERCADO ATAKAREJO
,
apelante
,
olvidou-se de reiterar e renovar o pedido de julgamento do Agravo
Retido

(ID. 35444112)
, pelo que
é impositivo
o não conhecimento do referido
recurso.

3. No caso em tela, a hipótese é também de não conhecimento da Apelação Adesiva da parte autora (
ID.
35444229
), em virtude da sua deserção. Na decisão de
ID. 20303618,
foi indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Da certidão de
ID. 20303630
, infere-se que não houve apresentação de preparo do Recurso Adesivo. Deserção configurada. Apelo adesivo não conhecido.

4. Cinge-se a controvérsia acerca da condenação
imposta ao Apelante, a título de danos morais, arbitrada pelo Juízo
a quo

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, em razão dos danos experimentados
por eles
,
decorrentes do consumo de produto alimentício em avançado estágio de deterioração
,
fornecido pelo ora apelante.

5.
É importante ressaltar que a peça recursal está calcada, essencialmente, na alegação de que

inexiste prova apta a confirmar os fatos narrados pelos autores — oportunidade em que o Recorrente questiona a validade da perícia realizada no alimento. Subsidiariamente, o apelante pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

6.
De logo, registra-se que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que
tanto
o serviço prestado pela Ré se insere no contexto das relações de consumo,
quanto

os
Autor
es
se enquadra
m
como destinatário
s
fina
is
, nos termos do art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

7. Os autores comprovaram os fatos alegados na exordial, colacionando aos autos robustas provas, demonstrando os danos experimentados, bem como o nexo de causalidade. Descabida a impugnação ao laudo pericial técnico e demais provas acostadas pelos autores, na medida em que se tratam de documentos aptos e idôneos,
suficientes para a configuração do dever de indenizar.

8. Observa-se que o Laudo do Exame Pericial
,
fornecido pelo Laboratório Central de Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado da Bahia
(ID. 35443977)
, concluiu que o objeto da perícia, qual seja, a carne de ave (frango assado inteiro que estava acondicionado numa embalagem plástica tipo bandeja) encontrava-se impróprio para consumo, em razão do
“avançado estágio de deterioração, com a conseqüente degradação das proteínas [...]”
.

9. Neste particular, impera ressaltar que o principal argumento sustentado pelo Apelante para lançar dúvida quanto ao resultado do laudo pericial é o fato de ter havido o decurso de 14 (quatorze) dias entre a compra do produto e a realização da perícia.

10. Ora, o MM Juízo
a quo
afastou tal assertiva no momento de prolação da sentença, tendo dito acertadamente que a demandada não se preocupou em trazer aos autos qualquer contraprova dos fatos alegados pela parte autora; além disso, salientou que, acaso houvesse qualquer óbice para a realização da perícia
“certamente o perito haveria apontado no laudo que a peculiaridade prejudicaria o exame técnico, o que não fez”
.

11. De fato, está com razão o magistrado sentenciante, na medida em que, embora tenha decorrido um lapso temporal de 14 dias entre a compra do produto e a realização da perícia, isto, por si só, não descredibiliza o resultado do exame do material a ponto de ensejar a modificação do entendimento adotado na origem, sobretudo porque há outros elementos de prova que reforçam a tese autoral.

12. Nesse espectro, considera-se que o Ministério Público da Bahia
ofereceu denúncia contra Clício Aires de Lima Rebouças, Gerente de Setor do Supermercado,
“responsável pela fiscalização da Seção de açougue, inclusive daquela onde os frangos são assados e postos à venda, devendo observar, portanto, a propriedade dos mesmos para o consumo”
.

13. Na mencionada peça acusatória, de
ID. 35444012/35444013/35444014/35444017 e 35443988/35443989/35443991
,

o
Parquet
ressaltou que “
o denunciado, negligentemente, omitiu-se de diligenciar os atos necessários para que o alimento deteriorado não fosse exposto à venda”

e requereu a condenação do preposto do Supermercado por crime contra as relações de consumo - precisamente no
ID 35443989
.

14.
Registre-se que, em audiência realizada no curso da Ação Penal, o Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, § 6º, da Lei 9.099/95, o que foi aceito pelo acusado e seu advogado
(ID 35443992)
.

15. Deste fato, infere-se que, embora o resultado da sursis processual, após devidamente cumpridas as condições impostas, seja a extinção da punibilidade do agente, os elementos de convencimento narrados da peça acusatória estão em consonância com as provas produzidas nos autos e reforçam a conclusão adotada na sentença de origem, quanto ao dever de indenizar.

16. Verifica-se,
nessa linha de ideias
, que o produto foi adquirido em 21/02/2001
(ID 35443993)
e que
,
em 22/02/2001
,
os Autores deram entrada na Clínica Sempre, com quadro de infecção aguda, diarreia e afins. Foram juntados ainda relatórios médicos e receituários, exarados por profissional competente, confirmando a debilidade da saúde dos Autores
naquela ocasião
(IDs. 35443993/35443994/35443996/ 35443997/35443999)
.

17. Na hipótese em julgamento, estando comprovados os danos causados aos consumidores e o nexo causal, imperioso se mostra o reconhecimento da responsabilidade do Supermercado Apelante pelo fato do produto e, por conseguinte, sua obrigação de reparação civil, conforme acertadamente concluiu o magistrado de 1º grau, com fulcro no art. 12 do CDC. Danos morais configurados.

18.
Superada a análise quanto ao dever de indenizar, resta a apreciação do pedido subsidiário de minoração do dano moral arbitrado na origem. O pleito merece ser acolhido, sobretudo diante das informações apresentadas pelo causídico em sede de sustentação oral, ocorrida na sessão do dia 26/09/2023. Naquela oportunidade, o advogado sustentou que o valor arbitrado, após atualização, alcançou patamar desproporcional em relação ao evento danoso, mais de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

19. Dessarte, após a análise de casos análogos na jurisprudência pátria, bem como pela consideração de que a incidência dos juros de mora — a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ) — faz com que o montante ganhe dimensão muito superior ao valor inicialmente arbitrado, considero razoável o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo, portanto, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima.

20.
Lado outro, observa-se que a sentença determinou que a atualização monetária das condenações seja feita pela aplicação do INPC acrescidas de juros de mora. Entretanto, registra-se que, nos casos em que os juros moratórios não forem convencionados ou quando decorrerem de responsabilidade extracontratual, fixam-se juros legais nos termos do art. 406 do Código Civil, o que se aplica ao caso em apreço.

21. Em que pese tenha se instaurado discussão no STJ quanto à aplicação do referido dispositivo legal - questão a ser dirimida pela Corte Especial no julgamento do REsp n.º 1.795.982 - o Tribunal Superior tem aplicado o entendimento já firmado anteriormente de que a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária. Precedentes.

22.
A taxa Selic, então, é o índice que deve incidir neste caso, em consonância com o entendimento que tem sido aplicado pelo STJ. Importante ressaltar, no entanto, que as Súmulas 54 e 362 do STJ preveem datas distintas para a incidência dos juros de mora e da correção monetária, nas condenações por danos morais; sendo a mora calculada a partir do evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento.

23.
A Quarta Turma do STJ decidiu a questão determinando a incidência de juros de mora de 1% a.m. desde a data do evento danoso até a data do arbitramento do dano moral, quando passa a ter incidência a taxa Selic, que engloba ambos os consectários legais (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1518445 SP 2015/0045549-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019).

24. Em síntese, temos que, quanto aos danos materiais, é possível a aplicação da taxa Selic desde o evento danoso, pois os juros e a correção monetária fluem a partir deste mesmo marco temporal (Súm. 54 e 43 do STJ). Quanto aos danos morais, incidirá apenas a taxa de juros de mora (1% a.m.), já que a correção monetária é inaplicável antes do arbitramento e o valor passará a ser corrigido pela Selic após o presente acórdão.

25.
Outrossim, não se pode olvidar que o causídico, quando da sustentação oral, formulou pleito de afastamento da multa cominada pelo Juízo
a quo
, em relação à oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. Como dito, o pedido somente foi formulado na tribuna, de forma tardia, quando já estava preclusa a oportunidade de impugnação ao referido capítulo do
decisum.
Neste sentido, não conheço do pleito.

26.
Por fim, registro que o provimento parcial do recurso e a fixação da verba honorária no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, pelo Juízo
a quo,
impedem a majoração dos honorários de sucumbência.

SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO RETIDO DO RÉU E APELO ADESIVO DOS AUTORES NÃO CONHECIDOS. APELO DO RÉU CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Apelação Adesiva nº 0140771-45.2002.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelada respectivamente

SUPERMERCADO ATAKAREJO
e
FERNANDO SOARES DA SILVA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NÃO CONHECER DO AGRAVO RETIDO DO RÉU da APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES
e do pedido de exclusão da multa por embargos protelatórios, aplicada pelo Juízo
a quo
, bem como
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO SUPERMERCADO ATAKAREJO

para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (-) para cada autor, totalizando R$ 15.000,00 (-), e determinar que a atualização monetária seja feita da seguinte forma:
i)
quanto aos danos materiais, pela aplicação da taxa Selic desde o evento danoso, pois os juros e a correção monetária fluem a partir deste mesmo marco temporal (Súm. 54 e 43 do STJ),
ii)
quanto aos danos morais, incidirá apenas a taxa de juros de mora (1% a.m.), desde o evento danoso até a data do presente acórdão, quando o valor passará a ser corrigido apenas pela taxa Selic
, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada
,
conforme o voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2023.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(MR26/27)